Tribunal: STF
Processo: RHC 182244
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REGIME FECHADO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Quanto às alegações de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no recurso de apelação, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 



    3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (HC 132.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    4.  Agravo regimental desprovido.